Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701091-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SARKIS MUNDIM AGRAVADO: APRECIATTO GOURMET E ENTRETENIMENTO EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO SARKIS MUNDIM, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob o argumento de que são valores oriundos de sua atividade laboral que se encontram depositados em cadernetas de poupança e fundos de aplicações. O agravante alegou que foi bloqueado, via Sisbajud, o valor de R$ 9.169,51 (nove mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) de suas contas bancárias. Aduziu ter apresentado impugnação à penhora, demonstrando que o valor bloqueado é impenhorável, no entanto teve o desbloqueio indeferido pelo juízo de origem. Sustentou que os valores bloqueados são utilizados em caráter alimentar, posto que oriundos de seu trabalho, e tem como principal destinação pagamento da escola de sua filha. Alegou tratar-se de valores impenhoráveis, posto que guardados em caderneta de poupança, em valor inferior a 40 salário mínimos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. O recorrente teve bloqueados valores diversos em suas contas bancárias em 9 instituições diferentes (ID no 47202308 – págs. 221/228). No entanto, intimado para comprovar a alegação de que apenhora teria recaído sobre verbas referentes à poupança e investimentos oriundos de seu salário, apresentando comprovantes de rendimentos e extratos das contas indicadas, acostou aos autos os documentos de ID no 47202308 – págs. 247/251, referente a valores existentes em 3 instituições bancárias, sem discriminação dos nomes das instituições, do período a que se refere ou ao tipo de conta (corrente/poupança/investimento), conforme alegado em sua impugnação. Não há prova, também, da origem dos valores. Por fim, deixou de acostar aos autos os comprovantes de rendimentos, conforme determinado. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora